Tribunal: TJMT
Processo: 16950-74.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719511-7 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80169503520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80169503520188110001
Requerente: FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES SERRA
Requerido: MARITZA DE QUEIROZ CAMPOS
Beneficiário: FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES SERRA
CPF/CNPJ
16144872191
Beneficiário:
Conta Judicial 1800118726078
Valor: R$ 6.277,42 (seis mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
Autorizado: JOAO PAULO BARRETO TAVARES
CPF/CNPJ: 002.181.901-74
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta JOAO PAULO BARRETO TAVARES
CPF/CNPJ Titular Conta 002.181.901-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 6130518 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769552 1/1